Tribunal: TJPA
Processo: 0517648-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0517648-80.2016.8.14.0301

APELANTE: TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA

APELADO: AUTTAR HUT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA QUANTO A CERTEZA E A LIQUIDEZ DO TÍTULO SEM EXECUTORIEDADE. REQUISITOS DO ART.700 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO CDC.
SERVIÇO FORA CONTRATADO PARA A IMPLEMENTAÇÃO E O DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA POR PARTE DA APELANTE E NÃO COMO O DESTINATÁRIO FINAL (TEORIA FINALISTA OU SUBJETIVA). MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO FORA COMPROVADA E NÃO DESONERA DA OBRIGAÇÃO PACTUADA POR SI SÓ. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A legislação consumeirista claramente não se aplica no caso em comento, haja vista que o serviço fora contratado para a implementação e o desempenho de atividade econômica por parte da Apelante e não como o destinatário final (Teoria finalista ou subjetiva).

II - Há nos autos o contrato firmado entre as partes e também a prova de que efetivamente o serviço fora prestado, demonstrando-se com a isso a certeza e a liquidez.

III -
A alegação de que o serviço não fora prestado a contentamento não restou comprovada nos autos e, por si só, não tem condão de desonerar o devedor de sua obrigação.

IV -
Cumpridos os requisitos do art.700 do Código de Processo Civil/15, não há outro desfecho para a presente ação se não o do seu total provimento, conforme decidiu o Juízo de Piso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0517648-80.2016.8.14.0301

APELANTE: AUTTAR HUT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ADVOGADO: CAROLINA RIGO PALMEIRO PEREIRA

APELADO: TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA

ADVOGADO: FABRICIO BENTES CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AUTTAR HUT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO MONITÓRIA
movida por
TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA.

A Requerente narrou que é pessoa jurídica de direito privada que promove soluções de automação de meios de pagamento e transações eletrônicas, com soluções que envolvem consultoria, desenvolvimento, treinamento, implantação, pós-venda e suporte técnico, através de profissionais especializados, tendo firmado com a Requerida negócio jurídico para prestação de serviços de software, anotando que a parte utiliza mensalmente o TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), além do software, razão pela qual é devida a quantia de R$38.950,00 (trinta e oito mil novecentos e cinquenta reais).

Esclareceu que objetiva receber o valor atualizado da dívida que afirmou alcançar o montante de R$43.549,82 (quarenta e três mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Foram apresentados Embargos monitórios tendo o Requerido argumentado que deveria ser aplicado o CDC, alegando ainda a má prestação dos serviços.

Ao proferir sentença o Juízo Singular entendeu pela procedência da ação.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação renovando as alegações elencadas em seus embargos monitórios, quais sejam a má prestação dos serviços e a aplicabilidade do CDC.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0517648-80.2016.8.14.0301

APELANTE: AUTTAR HUT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ADVOGADO: CAROLINA RIGO PALMEIRO PEREIRA

APELADO: TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA

ADVOGADO: FABRICIO BENTES CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AUTTAR HUT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO MONITÓRIA
movida por
TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA.

Inicialmente convém destacar conforme bem salientado em sentença, que em nenhum momento houve por parte da Apelante a negativa da existência do contrato, tendo se limitado a discutir a aplicação do CDC no caso em comento, bem como a má prestação do serviço.

A legislação consumeirista claramente não se aplica no caso em comento, haja vista que o serviço fora contratado para a implementação e o desempenho de atividade econômica por parte da Apelante e não como o destinatário final (Teoria finalista ou subjetiva).

Nesse sentido colaciono o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. 1. Violação ao artigo 535 do CPC/73 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e fundamentada, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos aptos para a formação de seu convencimento. 2.1. A revisão do entendimento acerca da suficiência dos elementos probatórios reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para a implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da economia da empresa, não se enquadrando essa como consumidora para efeito da incidência do diploma consumerista. Incidência do óbice da súmula 7/STJ.

4. O Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela procedência do pedido autoral, ante o inadimplemento injustificado do ajuste e, ainda, rejeitou a exceção do contrato não cumprido. Alterar tais conclusões demandaria nova interpretação das cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas, providências inviáveis nesta esfera recursal, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 5. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, somente se permite modificar valores fixados a título de honorários advocatícios se esses se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, exigindo-se, ainda, que as instâncias ordinárias não tenham emitido concreto juízo de valor sobre os critérios estabelecidos nos §§ 3º e 4º do artigo 20 do CPC/73 (grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o desempenho do seu serviço). Incidência da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 374.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 17/8/2018.)

É sabido que a ação monitória é procedimento de rito especial cujo objetivo é atribuir executividade a dívida que possua certeza e liquidez.

In casu,
há nos autos o contrato firmado entre as partes e também a prova de que efetivamente o serviço fora prestado, demonstrando-se com a isso a certeza e a liquidez.

A alegação de que o serviço não fora prestado a contentamento não restou comprovada nos autos e, por si só, não tem condão de desonerar o devedor de sua obrigação.

Assim, cumpridos os requisitos do art.700 do Código de Processo Civil/15, não há outro desfecho para a presente ação se não o do seu total provimento, conforme decidiu o Juízo de Piso.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024